Tribunal: TJSP
Processo: 2158777-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2158777-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA., é embargado PAULITALIA
BARAO DE MAUA COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, sem efeito modificativo. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158777-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca:
Foro Central Cível – 11a Vara Cível
Processo no:
2158777-54.2020.8.26.0000/50000
Origem no: 2158777-54.2020.8.26.0000
Embargante: OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Embargado:
PAULITALIA BARAO DE MAUA COMERCIO DE
VEICULOS LTDA
VOTO N.o 18.824
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER QUE
QUE A PENHORA DEVE RECAIR, POR ORA, SOBRE
OS DIREITOS PERTENCENTES À AGRAVADA PAULA
CRISTINA EM RELAÇÃO AO IMÓVEL, OU SEJA,
APENAS SOBRE A FRAÇÃO QUE LHE CABE DO BEM
OBJETO DA CONSTRIÇÃO.
RECURSO
ACOLHIDO,
MAS
SEM
EFEITO
MODIFICATIVO.
Vistos,
OPUS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. opõe
embargos de declaração em face do v. acórdão de fls. 31/35 que negou
provimento ao agravo de instrumento interposto contra PAULITALIA
BARAO DE MAUA COMERCIO DE VEICULOS LTDA, sob o
entendimento de que a expedição de mandado de averbação do formal
de partilha requerida pela agravante, ora embargante, é de iniciativa das
partes interessadas, não cabendo ao DD Juízo 'a quo' expedir
determinação naquele sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158777-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Inconformada, argumenta a embargante, em síntese,
que o acórdão padece de omissão, uma vez que não apreciou o pedido
alternativo formulado pela agravante “para que a penhora recaia sobre a
integralidade do imóvel, independente do registro do formal de partilha,
determinando-se que o registro da constrição seja procedido desta forma, haja vista
que, conforme cópia integral do processo de divórcio juntada aos autos de origem
(fls. 1371/1465), a agravada, Paula Cristina, é titular de 100% do imóvel dado em
garantia hipotecária” (fls. 02).
Assim, pugna para que a omissão seja sanada, e que
a penhora já deferida recaia sobre a integralidade do bem, ainda que a
partilha do divórcio não tenha sido registrada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O acórdão recorrido assinalou:
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE
INDEFERIU
O
PEDIDO
PARA
QUE,
DE
CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO QUE REGE O
DEVER DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ÓRGÃOS
JURISDICIONAIS FOSSE ENCAMINHADO OFÍCIO AO
DD JUÍZO DA 2a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DA
COMARCA DE SANTO ANDRÉ ROGANDO PARA QUE
ESTE
ÓRGÃO
JURISDICIONAL
EXPEDISSE
MANDADO DE AVERBAÇÃO DO FORMAL DE
PARTILHA AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMPETENTE E QUE ASSIM FOSSE POSSIBILITADO
À CREDORA, ORA AGRAVANTE, A PENHORA DE
100% DO IMÓVEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2158777-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
CONSTATAÇÃO DE QUE MESMO QUE O DD JUÍZO 'A
QUO' ENCAMINHASSE SOLICITAÇÃO PARA O DD
JUÍZO DA FAMÍLIA ESTE NÃO TERIA COMO
EXPEDIR
MANDADO
DE
AVERBAÇÃO
DA
SENTENÇA DE PARTILHA E DE DIVÓRCIO, VISTO
QUE
TAL
INICIATIVA
CABE
ÀS
PARTES
INTERESSADAS JURIDICAMENTE.
RECURSO DESPROVIDO.
Não há como acolher a pretensão da embargante.
Uma vez que o respectivo formal de partilha até a presente data não foi
averbado na matrícula do imóvel, depreende-se que a penhora deve
recair, por ora, sobre os direitos pertencentes à agravada Paula Cristina,
ou seja, apenas sobre a fração que lhe cabe do bem objeto da constrição.
Desta forma, mantido o desprovimento do recurso
de agravo e, consequentemente, o entendimento do Juízo de origem.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de
declaração, mas sem efeito modificativo.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator